Tribunal: TJES
Processo: 5000941-88.2022.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000941-88.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE JOSE ALMEIDA PORTELA
RECORRIDO: ALTO DA SERRA BUTIQUIM LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRESSÕES FÍSICAS ENTRE PARTICULAR E SEGURANÇA DE CASA DE SHOW. ALEGAÇÕES RECÍPROCAS DE AGRESSÕES FÍSICAS. EMPURRÃO, TENTATIVA DE SOCO E USO DE SPRAY DE PIMENTA. AUSÊNCIA DE PROVA CONCLUSIVA QUANTO À AUTORIA E À DINÂMICA DOS FATOS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, fundada em alegadas agressões físicas, durante desentendimento entre o autor e segurança da primeira requerida.

2. O autor pleiteava indenização por danos morais por ser vítima do uso de spray de pimenta do segurança do estabelecimento comercial. Os requeridos, em contestação, afirmam que o ato decorreu em legítima defesa.

3. O Juízo de primeiro grau rejeitou a pretensão da parte autora, por ausência de prova suficiente da autoria exclusiva do ato ilícito.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão é saber se o conjunto probatório é suficiente para caracterizar o dever de indenizar por parte dos requeridos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. O conjunto dos autos revela cenário de animosidade e agressões mútuas, sem elementos probatórios capazes de comprovar a autoria exclusiva de qualquer das partes. As versões apresentadas são conflitantes e não há testemunhas isentas que permitam esclarecer os fatos.

6. Na ausência de prova robusta do nexo causal entre conduta ilícita individual e o dano alegado, não há que se falar em responsabilidade civil, devendo ser mantida a improcedência dos pedidos de indenização, conforme jurisprudência consolidada.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Tese de julgamento:
“A ausência de prova conclusiva sobre a autoria e a dinâmica de agressões recíprocas afasta o dever de indenizar.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000941-88.2022.8.08.0002

RECORRENTE: FELIPE JOSE ALMEIDA PORTELA

RECORRIDOS: ALTO DA SERRA BUTIQUIM LTDA E OUTROS

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRESSÕES FÍSICAS ENTRE PARTICULAR E SEGURANÇA DE CASA DE SHOW. ALEGAÇÕES RECÍPROCAS DE AGRESSÕES FÍSICAS. EMPURRÃO, TENTATIVA DE SOCO E USO DE SPRAY DE PIMENTA. AUSÊNCIA DE PROVA CONCLUSIVA QUANTO À AUTORIA E À DINÂMICA DOS FATOS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, fundada em alegadas agressões físicas, durante desentendimento entre o autor e segurança da primeira requerida.

2. O autor pleiteava indenização por danos morais por ser vítima do uso de spray de pimenta do segurança do estabelecimento comercial. Os requeridos, em contestação, afirmam que o ato decorreu em legítima defesa.

3. O Juízo de primeiro grau rejeitou a pretensão da parte autora, por ausência de prova suficiente da autoria exclusiva do ato ilícito.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão é saber se o conjunto probatório é suficiente para caracterizar o dever de indenizar por parte dos requeridos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. O conjunto dos autos revela cenário de animosidade e agressões mútuas, sem elementos probatórios capazes de comprovar a autoria exclusiva de qualquer das partes. As versões apresentadas são conflitantes e não há testemunhas isentas que permitam esclarecer os fatos.

6. Na ausência de prova robusta do nexo causal entre conduta ilícita individual e o dano alegado, não há que se falar em responsabilidade civil, devendo ser mantida a improcedência dos pedidos de indenização, conforme jurisprudência consolidada.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Tese de julgamento:
“A ausência de prova conclusiva sobre a autoria e a dinâmica de agressões recíprocas afasta o dever de indenizar.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
FELIPE JOSE ALMEIDA PORTELA
em face de

ALTO DA SERRA BUTIQUIM LTDA E OUTROS
,

na qual a parte autora narra, brevemente, que

na data de 12/03/2022, em companhia de sua namorada, dirigiu-se até um evento que ocorreria no estabelecimento Alto da Serra Botequim e que houve um desentendimento por pessoas que estavam próximas de si e sua namorada, esclarecendo que em nada estariam envolvidos.

Menciona que ao tentar identificar o que ocorria no local, o segurança do estabelecimento dirigiu-se até ele e, sem qualquer justificativa prévia, borrifou em direção a seus olhos um jato de gás de pimenta.

Em suas contestações (IDs 15634936, 15634940 e 15634944), os requeridos, rechaçaram a versão autoral, afirmando que o autor participou da confusão ocorrida no estabelecimento comercial, razão pela qual o segurança do local utilizou equipamento necessário (spray de pimenta) para cessar o conflito ocorrido entre as partes.

Sobreveio a sentença (ID 15634963) que
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e o pedido contraposto.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 15634964), na qual pugna pela reforma da decisão para julgar procedente a pretensão inicial. Alega, em síntese, que o segurança do local não possuía nenhum curso para utilização do instrumento de dispersão das pessoas e sequer possuía liberação para usar o spray de pimenta, bem como que em face destes fatos sofreu danos físicos e morais, restando o dever de indenizar.

Contrarrazões foram apresentadas pelos requeridos (ID 15634967), nas quais refutam as teses recursais e pleiteiam a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o pedido de gratuidade de justiça, na forma do art. 98, §1º do CPC.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

A controvérsia central reside em determinar a responsabilidade civil pela agressão física ocorrida em 12/03/2022. A parte autora e o terceiro requerido/segurança imputam uma ao outro a iniciativa do confronto (empurrão/tentativa de soco e uso de spray de pimenta).

O recorrente fundamenta sua pretensão nos documentos que instruem a inicial, notadamente o Boletim de Ocorrência (ID 15634302) e depoimento prestado por sua namorada presente no dia dos fatos (ID 15634960).

Por outro lado, os recorridos alegam que o segurança agiu em legítima defesa, com base no seu depoimento pessoal e do informante que participou da confusão dentro do estabelecimento comercial (ID 15634960).

Analisando detidamente o conjunto probatório, verifica-se que a prova oral destaca um cenário de animosidade e agressões recíprocas. O relato do recorrente e de sua namorada, confirma que o autor caminhou até onde estava ocorrendo uma discussão acalorada entre um amigo e terceiros, momento que o segurança teria usado o spray de pimenta em suas direções.

Por sua vez, o segurança/terceiro requerido informou que só usou o referido instrumento de dispersão após ser empurrado e ameaçado de agressão física.

A partir do momento em que o recorrente se insere ativamente no confronto, torna-se extremamente difícil, senão impossível, aferir com a certeza necessária quem deu início às agressões e em que medida cada parte atuou para agredir ou apenas para se defender.

A oitiva dos informantes, por serem diretamente interessadas no desfecho da causa, em nada contribuiu para a elucidação dos fatos, apenas reforçando as versões já conflitantes e inconclusivas.

Não sendo possível precisar qual dos contendores deu causa ao evento danoso, a jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de afastar o dever de indenizar para ambos, por não ser possível definir o nexo de causalidade a partir de uma conduta ilícita exclusiva de uma das partes, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUTORA ALEGA QUE FOI VÍTIMA DE AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS PROFERIDAS PELA RÉ. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA ANIMOSIDADE RECÍPROCA ENTRE AS PARTES. AGRESSÕES MÚTUAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, I, DO CPC). IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PR 0002487-16.2022.8.16 .0077 Cruzeiro do Oeste, Relator.: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 16/12/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 09/01/2024)

Aproveito a oportunidade para chamar à atenção para o seguinte trecho da sentença, no qual coaduno integralmente com o sentenciante:

Após análise dos depoimentos colhidos em Audiência de Instrução e julgamento, verifico a consistência nos depoimentos do Requerido Marciano e do informante Renan, que participava da confusão e fora vítima de um soco no local. Depreende-se das informações obtidas que no momento dos fatos a testemunha Renan discutia com um amigo do autor, razão pela qual o autor se aproximou e passou a fazer parte da briga.

Segundo eles, quando a discussão se descontrolou e passou às vias de fato, o Requerido Marciano, que fora contratado para a segurança do local, agiu com o fim de apartar a briga, vindo a utilizar o spray de pimenta para conter a situação e se safar de um soco.

A narrativa da namorada do autor, por sua vez, é no sentido de que o segurança atirou o spray de pimenta em seu namorado arbitrariamente, sem que ele estivesse envolvido na briga.

Isto posto, diante das informações conflitantes acerca das razões que ensejaram o uso do spray de pimenta pelo segurança e por não haver provas inequívocas do que ocorreu no momento do acidente, mas tão somente depoimentos de informantes, os quais, apesar de serem adversos, destacam a existência de um conflito dentro do estabelecimento que estava saindo do controle, tenho que a pretensão autoral não merece prosperar.

Outrossim, entendo que não ficou demonstrado que o uso do artefato de dispersão foi realizado de forma imoderada ou indevida.

Por tais razões, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. Sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, que fica a exigibilidade suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)